Tribunal: TJSP
Processo: 2168637-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Aplicação da Pena
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Habeas Corpus. Pleito de expedição de alvará de soltura ou de concessão de prisão em regime domiciliar. Cumprimento de pena em regime fechado. Inteligência do art. 117 da Lei de Execução Penal – LEP, e art. 5o, incisos I e IV da Recomendação 62 do CNJ. Providências da SAP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000639976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2168637-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que
é paciente DIEGO DA SILVA DOMINGUES e Impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2168637-79.2020.8.26.0000 PRESIDENTE PRUDENTE 2/8
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2168637-79.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE: DIEGO DA SILVA DOMINGUES
PRESIDENTE PRUDENTE
VOTO No 44511-6
Habeas Corpus. Pleito de expedição de alvará de soltura ou de
concessão de prisão em regime domiciliar. Cumprimento de
pena em regime fechado. Inteligência do art. 117 da Lei de
Execução Penal
LEP, e art. 5o, incisos I e IV da
Recomendação
62
do
CNJ.
Providências
da
SAP.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.
Ingressa a impetrante com a presente ordem de
habeas corpus em favor do paciente, alegando que este sofre constrangimento
ilegal em razão da decisão que indeferiu o pleito de prisão domiciliar, eis que
alega ser portador de bronquite asmática, fazendo uso de medicamentos
diariamente, o que o enquadra no grupo de risco de pessoas mais afetadas
pelo Covid-19.
Aponta que o paciente cumpre pena na Penitenciária
de Presidente Bernardes/SP em razão de sentença condenatória transitada
em julgado, sendo que a unidade prisional apresenta superlotação de
detentos.
Defende que a Recomendação 62 do CNJ e atual
pandemia pelo coronavírus (Covid-19) autorizam o pleito, sendo que o STF
reconheceu o Estado de Coisas Inconstitucional na ADPF 347.
Sustenta que estão presentes os requisitos do art.
117 da Lei de Execução Penal, bem como do art. 318 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2168637-79.2020.8.26.0000 PRESIDENTE PRUDENTE 3/8
Penal.
Pleiteia a expedição de alvará de soltura ou a
concessão de prisão domiciliar.
Foi denegada a medida liminar (fls. 55/58).
Vieram informações da i. autoridade impetrada (fls.
62/93).
A D. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo não
conhecimento do writ ou pela denegação da ordem (fls. 96/103).
É o relatório.
Trata-se de paciente reincidente, que cumpre pena
total de 24 anos, 05 meses e 04 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
em razão da prática de tráfico de drogas, sequestro e cárcere privado, porte
ilegal de arma de fogo e roubo qualificado, com término de cumprimento da
reprimenda previsto para 07/02/2026 (fls. 28/35).
Conforme informações prestadas pela i. autoridade
impetrada, no dia 14 de julho de 2020, após análise do relatório médico do
paciente, foi indeferido o pleito de prisão domiciliar formulado em seu favor.
Informa que em casos de urgência/emergência a
própria unidade prisional providencia, de ofício, o encaminhamento do recluso
ao sistema de saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2168637-79.2020.8.26.0000 PRESIDENTE PRUDENTE 4/8
Em que pese os argumentos da Defesa, não é caso
de concessão de benefícios ao paciente em razão da pandemia de
coronavírus (Covid-19), sendo que não há que se falar em constrangimento
ilegal nesse sentido.
Conforme apontado pelo Juízo de primeiro grau na r.
decisão que indeferiu o pleito de prisão domiciliar: “(...) Não se pode abrandar
o periculum libertatis, ainda que diante de situações extremas como a crise
mundial que se apresenta. Desse modo, a gravidade da situação em razão da
pandemia não tem o condão de modificar a legislação penal ou mesmo
desobrigar o cumprimento da justa sanção aplicada dentro dos ditames e
garantias legais. (...) A situação dos presídios no Estado de São Paulo,
fiscalizada rotineiramente pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pela
Defensoria Pública, apresenta condições de manter o preso com segurança
nas unidades prisionais, ressaltando, inclusive, que o risco de adquirir alguma
doença persiste no convívio na sociedade, caso seja liberado.” (fls. 43/45).
Anote-se que o paciente cumpre pena em regime
fechado e o art. 117, da Lei de Execução Penal é claro ao exigir o regime
aberto para a benesse:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto em residência
particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico
ou mental;
IV - condenada gestante." g.n.
Observe-se ainda que a Recomendação 62 do CNJ
não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2168637-79.2020.8.26.0000 PRESIDENTE PRUDENTE 5/8
não restou comprovada a falta de equipe de saúde lotada na unidade prisional
em que o paciente cumpre sua pena.
Na referida Recomendação 62 do CNJ, o art. 5o, em
seus incisos I e IV, exige que a unidade prisional não disponha de equipe
médica, que haja relatório médico com suspeita de Covid-19 e que o
estabelecimento prisional não tenha espaço adequado para isolamento, in
verbis:
Art.
5o
Recomendar
aos
magistrados
com
competência sobre a execução penal que, com vistas
à
redução
dos
riscos
epidemiológicos
e
em
observância ao contexto local de disseminação do
vírus, considerem as seguintes medidas:
I- concessão de saída antecipada dos regimes
fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes
fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo
Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a)
mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas
responsáveis por criança de até 12 anos ou por
pessoa
com
deficiência,
assim
como
idosos,
indígenas, pessoas com deficiência e demais
pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com
ocupação
superior
à
capacidade,
que
não
disponham
de equipe de saúde lotada no
estabelecimento, sob ordem de interdição, com
medidas cautelares determinadas por órgão de
sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a
propagação do novo coronavírus;...
IV- colocação em prisão domiciliar de pessoa presa
com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19,
mediante relatório da equipe de saúde, na
ausência de espaço de isolamento adequado no
estabelecimento penal;” g.n.
Como já dito, não há provas de ausência de equipe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2168637-79.2020.8.26.0000 PRESIDENTE PRUDENTE 6/8
médica ou local para isolamento na unidade em que cumpre sua pena.
Nesse sentido:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de
18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar.
Necessário,
a
mim
parece,
que
o
eventual
beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca
adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento
no estabelecimento prisional em que se encontra; e
c) o risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, causa
mais risco do que o ambiente em que a sociedade
está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse
exame
perfunctório
próprio
deste
momento
processual, não houve a demonstração de tais
pressupostos."(STJ Habeas Corpus no 570082 - PR
(2020/0078108-3)
Relator
Ministro
Reynaldo
Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ n.
2882 de 02/04/2020).
Soma-se a isso, o entendimento do Ministro Luiz Fux,
do colendo STF, conforme publicação no dia 10 de abril de 2020, pág. A2,
do Jornal "O Estado de São Paulo", que encerra de forma acertada que -
"Coronavirus não é Habeas Corpus".
Nesse passo, vale destacar o seguinte trecho da
referida publicação: ..."Trata-se de recomendação, não de uma
determinação do CNJ, cabendo aos juízes e Tribunais a ponderação, caso a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2168637-79.2020.8.26.0000 PRESIDENTE PRUDENTE 7/8
caso, entre os valores saúde e segurança pública..."
Acrescentou ainda o E. Ministro a conjugação de três
critérios para a liberação excepcional de presos: "...1) obediência à
legislação penal e processual penal, que se sobrepõe à recomendação
do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do preso, ante a
gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora do sistema,
aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento social oou, ainda,
cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos presos
acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema prisional ou
encaminhamento para a rede de saúde pública ou particular..."g.n.
Ressalte-se que a Secretaria de Administração
Penitenciária SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da
pandemia nas unidades prisionais do Estado.
Ademais, deve-se ressaltar que os pleitos de
concessão de benefícios em sede de execução não podem ser apreciados por
meio do presente writ, tendo em vista que o habeas corpus se presta a
assegurar a liberdade de ir e vir, não sendo meio hábil para promover a
apreciação de pedidos que devem ser deduzidos junto ao Juízo da Execução
e que possuem uma via recursal própria (Agravo em Execução).
Assim, não faz jus aos benefícios pleiteados, não
havendo nada de teratológico a justificar constrangimento ilegal a ser sanado
por meio de habeas corpus.
Isso posto, denega-se a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
8
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2168637-79.2020.8.26.0000 PRESIDENTE PRUDENTE 8/8
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator